Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio Rodrigues Furtado, representado pela Defensoria Pública na função de Curadora Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF (Id 1598771, pp. 338-340) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0004314-25.2016.8.07.0012, ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor do ora agravante, rejeitou o pedido de impugnação à penhora incidente sobre direitos aquisitivos referentes ao imóvel situado na QC 8, Rua G, Casa 5, Jardins Mangueiral/DF. Em razões recursais (Id 15896403), sustenta o agravante que o Juízo a quo indeferiu a impugnação à penhora, por não terem sido apresentadas provas de que o imóvel tinha natureza de bem de família. Informa ter obtido financiamento na Caixa Econômica Federal para aquisição do terreno situado na região dos Jardins Mangueiral e que está inserido no programa Minha Casa Minha Vida. Sustenta que, na condição de beneficiário do mencionado projeto, atendeu a diversos requisitos legais, um deles o de não possuir outro imóvel. Afirma ser tal circunstância suficiente a demonstrar que a constrição recaiu sobre o único imóvel que possui. Sustenta a impenhorabilidade do terreno, que é bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90. Ressalta não ser requisito absoluto para incidência da norma de impenhorabilidade a destinação residencial do imóvel. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a exclusão da penhora sobre o imóvel localizado na Rua G, Quadra QC 08, Casa G5, Setor Habitacional Jardins Mangueiral. Sem preparo, em razão de o recurso ter sido interposto pela Defensoria Pública do DF[1]. Breve relato. Decido. Ao exame dos autos, constato que, embora conste no sistema PJe informação de existência de pedido liminar ou de antecipação de tutela (Id 15928049, p. 1), em razões recursais não foi formulado requerimento de concessão de tutela de urgência (Id 15896403, pp. 4-6). Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[2], c/c 1.019, inc. I[3], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[4] . Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;